Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013217-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (AGRAVANTE), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (AGRAVADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (AGRAVADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (AGRAVADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO E FORA DO OBJETO DA LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da comarca de
Tabaporã
/MT que, em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, deferiu a averbação premonitória nas matrículas n. 4.797, 4.798 e 4.799 do Cartório de Registro de Imóveis local, pertencentes
a
empresa terceira (SA1 Participações Ltda.), sob o fundamento de que o autor da ação principal é seu sócio majoritário. Os agravantes sustentam nulidade da decisão por surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), alegam que a pretensão já fora indeferida anteriormente (inclusive no AI n. 1010542-77.2023.8.11.0000), e que os imóveis são alheios ao litígio. Requerem a cassação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a averbação premonitória pode incidir sobre imóveis de terceiro não envolvido na lide; e (
ii
) definir se a rediscussão da medida cautelar está obstada pela preclusão consumativa, ante decisão anterior que a indeferiu em agravo de instrumento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória tem natureza de tutela cautelar e exige demonstração de plausibilidade jurídica e perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

A medida não equivale a bloqueio ou penhora, mas deve respeitar os limites objetivos da demanda e recair sobre bens que
possam,
em tese, responder pelo resultado da ação.

A tentativa de incluir imóveis que não integram a controvérsia e pertencem a terceiro estranho à lide ofende os princípios do contraditório e da legalidade, especialmente quando a matéria já foi objeto de análise judicial anterior.

Caracterizada a preclusão consumativa, diante da identidade de pedido, causa de pedir e situação fática, já examinada e indeferida no agravo de instrumento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A averbação premonitória não pode recair sobre imóveis pertencentes a terceiro estranho à lide e alheios ao objeto litigioso.

A rediscussão de pedido cautelar já indeferido em decisão anterior configura preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1010542-77.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013217-42.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de
Tabaporã
que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos,
deferiu
a averbação premonitória na matrícula dos imóveis.

Os agravantes alegam que o
decisum
é nulo por violar o que estabelecem os artigos 9º e 10 do CPC (decisão surpresa).

Aduzem que os agravados já haviam pleiteado o “bloqueio” das matrículas n. 4.797, 4.798 e 4.799 do CRI de
Tabaporã
/MT, que foi negado, inclusive no AI n. 1010542-77.2023.8.11.0000, porque os imóveis não estão inseridos no contexto da lide e pertencem
a
terceiro totalmente estranho ao processo.

Afirmam que não houve alteração fática ou jurídica que pudesse justificar a rediscussão da matéria, tendo ocorrido
a
preclusão.

Pedem que a decisão agravada seja
cassada
.

Efeito suspensivo indeferido no Id n.
284485389
.

Contraminuta
do agravado Juarez Domingos Santos (
Id n.
289969870
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu a averbação premonitória na matrícula dos imóveis n. 4.797, 4.798 e 4.799 do CRI de
Tabaporã
/MT, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, registro que, de fato, a jurisprudência tem se alinhado no sentido que é possível deferir a expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento em registros de imóveis e veículos, antes da prolação de sentença de mérito, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301, do Diploma Processual.

A propósito, esse é entendimento do e. TJMT, vejamos:

(...)

Anoto ainda, que a certidão que permite anotação da existência da ação não constitui penhora, tampouco bloqueio à alienabilidade do bem, mas apenas um ato admonitório que busca precaver terceiros eventualmente interessados na aquisição de bem que possa, ao depois, vir a responder pelos débitos de seu proprietário.

No caso, verifico que os requisitos autorizadores da tutela cautelar, encontram-se presentes, eis que, os imóveis em comento não estão registrados em nome do autor (José Carlos Cândido), mas em nome de terceiro, qual seja, a empresa SA1 PARTICIPAÇÕES LTDA., da qual o autor é sócio majoritário.

Desta forma, diante da publicidade da venda, evidencia-se a intenção da Requerida em alienar o imóvel e/ou dividir o imóvel em lotes menores, o que acarretaria prejuízo de difícil reparação à parte autora.

Nessa toada, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à
medida prevista para a demanda executiva.”
(Id n. 282830875 - Pág. 4/5
).

Embora o agravado defenda que o pedido que deu origem a decisão agravada é diferente daquele que no qual se baseou o AI 1010542-77.2023.8.11.0000, a finalidade é a mesma, dar conhecimento do litígio e
indisponibilizar
os imóveis matriculados sob os
ns
.
4.797, 4.798 e 4.799
.

Ademais, os fundamentos daquele agravo para negar a restrição, são os mesmos que impedem a averbação, já que a situação fática não mudou.

Naquele recurso, consignou-se:

Com efeito, infere-se dos autos que a lide está
adstrita
à rescisão contratual e reintegração de posse, concernente móvel denominado Fazenda Ouro Verde, composta por 2.855,60 hectares, no CRI de
Tabaporã
-MT
.

Assim, no caso sub judice,
não há qualquer necessidade ou possibilidade de penhora de matrículas de imóveis, que sequer estão inseridos no contexto litigioso e, segundo informações extraídas da própria decisão recorrida, pertence
a
pessoa totalmente estranha à lide.

Assim, está precluso o pedido porque já analisado anteriormente e negado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025